Tribunal: TJMT
Processo: 1007407-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007407-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), EDEMIR JUSTINIANO DE SOUZA - CPF: 037.575.718-00 (EMBARGANTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (EMBARGADO), ANDRE MATTOS DE CARVALHO - CPF: 317.991.568-42 (ADVOGADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE ASTREINTES. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou agravo de instrumento, no qual se discutiu a possibilidade de redução do valor das astreintes em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto: (i) à violação da coisa julgada; (ii) à possibilidade de redução das astreintes diante de alegada desproporcionalidade; (iii) ao enfrentamento de dispositivos constitucionais, legais e jurisprudenciais indicados pelo embargante com finalidade de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. As matérias suscitadas foram devidamente apreciadas e fundamentadas, conforme os parâmetros do art. 93, inc. IX, da CF/1988.

O acórdão enfrentou especificamente a possibilidade de readequação das astreintes, com base no art. 537, § 1o, do CPC, e em conformidade com a jurisprudência do STJ, afastando a alegação de violação à coisa julgada.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

Quanto ao prequestionamento, a decisão contemplou expressamente os fundamentos legais invocados, com destaque para a inexistência de violação de dispositivos constitucionais ou legais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material em acórdão que, ao reduzir o valor das astreintes, fundamenta-se no art. 537, § 1o, do CPC e na jurisprudência sobre a possibilidade de revisão da multa que se tornou desproporcional. 2. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, e 537, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2104125/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Edemir Justiniano de Souza em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, que a existência de omissões no acórdão, especialmente quanto à violação da coisa julgada, à impossibilidade de redução do valor total das astreintes, à desproporcionalidade da multa reduzida em face da obrigação principal, à conduta recalcitrante da embargada e à ausência de enfrentamento dos dispositivos constitucionais e jurisprudências indicados para fins de prequestionamento.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior (id. 288199875).

O embargado apresentou contraminuta (id 291100862), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhumas das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“É cediço que a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência do STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO SUBMISSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do NCPC pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada
.

2. O entendimento do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência desta eg. Corte no sentido de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. No caso, a agravada cumpriu com atraso, mas integralmente, a ordem judicial, uma vez que excluiu a restrição lançada em nome do agravante por suspeita de envolvimento em crime de roubo. Dessa forma, não merece reforma o entendimento da Corte de origem, que diminuiu o valor máximo fixado a título de astreintes, do montante de R$60.000,00 (sessenta mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais), máxime porque as astreintes não devem constituir via geradora de enriquecimento indevido. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2104125/MG, Quarta Turma, Relator. Ministro Raul Araújo, j. 04.03.2024 – destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO IDENTIFICADO . EXCLUSÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Hipótese em que, não obstante as peculiaridades do caso, verifica-se que a multa aplicada em caso de descumprimento da decisão liminar que determinou ao plano de saúde o custeio de internação domiciliar (home care) para o paciente, portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), foi fixada em valor exorbitante, impondo-se sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia.

3. Não se justifica a imposição da multa processual do § 2o do art. 1.026 do CPC de 2015 quando os embargos de declaração tiverem propósito de prequestionamento (Súmula 98/STJ).

4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp: 1564010/AL, Quarta Turma, Relator. Ministro Raul Araújo, j. 04.02.2020 – destaquei).

No mesmo sentido, trago julgados desta Terceira Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO AGRAVANTE – REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JULGADOR A QUO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA C. CORTE – VALOR DA MULTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – REDUÇÃO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que, independentemente do período de incidência, constatado o excesso do valor a que chegou a astreinte, este pode ser revisto a qualquer momento pelo julgador, de ofício ou a requerimento da parte, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.

“
O valor das astreintes deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. No entanto, seu valor não pode ensejar enriquecimento injusto do credor, sendo plenamente possível a aferição pela comparação do valor total que a multa atingiu com o proveito econômico da causa, devendo o exame pautar-se na proporcionalidade e razoabilidade.
(TJ-MT - AI: 10067748520198110000 MT, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/09/2019)”. (RAI n. 1002262-83.2024.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.24).

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO - DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA) - RESTABELECIMENTO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado o efetivo descumprimento da obrigação imposta é devida a imposição de multa.

Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. A multa merece redução, porque a sua fixação em valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, acarreta enriquecimento sem causa e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
. (RAC n. 1001968-10.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. de Direito Privado, j. 25.03.24).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é "coagir o devedor a cumprir a obrigação específica", mas tal coação "não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna." (Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a astreinte deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Por conseguinte, entendo que o douto juiz a quo agiu com acerto ao diminuir a multa, no entanto, a meu ver, a multa cominatória deve ser fixada em patamar inferior ao arbitrado, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e ainda em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

É preciso rememorar que, embora tenha sido confirmada a tutela na sentença, o valor originalmente pleiteado pelo agravante, a título de astreintes, atingiu o montante de R$ 180.000,00, em decorrência de 31 dias de descumprimento, resultando, com a atualização, em R$ 215.704,21. Trata-se de valor significativamente superior ao valor da obrigação principal, cujo núcleo era o custeio de procedimento médico, e inclusive superior à indenização por dano moral (R$ 10.000,00).

O valor exorbitante pretendido pelo recorrente é evidentemente desproporcional e exagerado. Friso, assim, que a redução da multa cominatória, não implica em aceitação de suposta inércia da parte agravante, mas tão somente em adequação de seus valores aos comandos legais e princípios lógicos vigentes.

Com efeito, a controvérsia analisada no agravo de instrumento anteriormente interposto restringia-se à aferição da razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória no momento de sua majoração, considerada como meio coercitivo para compelir o cumprimento da obrigação de fazer. Todavia, sem embargo do que dispõe o art. 537, §1o, do CPC, é permitido ao juiz adequar o valor, como visto, até mesmo de ofício, para não torná-la excessiva ou insuficiente, sem que tal medida implique violação à coisa julgada, tendo em vista a natureza acessória, instrumental e não estabilizada da sanção processual.

Assim sendo, observa-se que a matéria referente a fixação da multa diária é de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em existência de coisa julgada material quanto a condenação ao pagamento, haja vista que o referido instituto processual abarca somente a pretensão levada ao exame do Poder Judiciário.

Afinal, o crédito proveniente da multa diária não integra a lide, consistindo em mera coação que não pode ser enquadrada como questão já decidida no litígio.

Nos dizeres de Eduardo Talamini "A imutabilidade da coisa julgada recai sobre a pretensão que foi acolhida - ou seja, sobre a determinação de que se obtenha o resultado específico a que tenderia a prestação que foi descumprida. Não abrange o valor da multa, nem mesmo sua imposição. A multa é elemento acessório, instrumento auxiliador da 'efetivação' do comando revestido pela coisa julgada". (Curso Avançado de Processo Civil - 3o Vol. - Ed Revista dos Tribunais - 2002 - p. 250)

No mesmo sentido, Humberto Theodoro Junior ensina:

“A multa uma vez fixada não se torna imutável, pois ao juiz da execução atribui-se poder de ampliá-la, para mantê-la dentro dos parâmetros variáveis, mas sempre necessários, da "suficiência" e da "compatibilidade", mesmo quando a multa seja estabelecida na sentença final, o trânsito em julgado não impede ocorra sua revisão durante o processo de execução...”. (Curso de Direito Processual Civil, 2006, p. 27).

Além disso, é vedado, e juridicamente reprovável, que a parte exequente aufira vantagem que extrapole os limites do próprio provimento jurisdicional, sob pena de desvirtuamento da finalidade do processo e afronta aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A denominada constitucionalização do Direito Processual Civil autoriza que em casos específicos, princípios como o da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, sejam utilizados com filtro para a escorreita aplicação da regra ao caso concreto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado não merece reforma.
”

(id.
286872375
).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque da leitura atenta do v. acórdão extrai-se que enfrentou todos os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo abordado expressamente a possibilidade de readequação judicial das
astreintes
em sede de cumprimento de sentença, com base na previsão legal contida no art. 537, §1o, do CPC.

Ora, ficou demonstrado que as
astreintes
possuem caráter eminentemente coercitivo e instrumental, não possuindo natureza indenizatória ou punitiva. Sua função primordial é compelir o devedor ao adimplemento da obrigação de fazer, sendo o seu valor passível de revisão a qualquer tempo, inclusive de ofício, como expressamente autoriza a legislação processual civil.

Outrossim, o próprio acórdão ora embargado delineou, de forma minuciosa e expressa, os motivos que conduziram à redução do valor das
astreintes
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), destacando a manifesta desproporcionalidade no valor acumulado, que ultrapassava o montante de R$ 215.000,00.

A propósito, decisão do c. STJ sobre a possibilidade de redução quando evidenciada a desproporcionalidade da multa cominatória, confira
in litteris
:

“(...).
2. O entendimento do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência desta eg. Corte no sentido de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3 . No caso, a agravada cumpriu com atraso, mas integralmente, a ordem judicial, uma vez que excluiu a restrição lançada em nome do agravante por suspeita de envolvimento em crime de roubo. Dessa forma, não merece reforma o entendimento da Corte de origem, que diminuiu o valor máximo fixado a título de astreintes, do montante de R$60.000,00 (sessenta mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais), máxime porque as astreintes não devem constituir via geradora de enriquecimento indevido
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2104125/MG, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, j. 04.03.2024 destaquei).

Ademais, quanto à alegada omissão relacionada à violação da coisa julgada, o acórdão embargado foi cristalino ao afirmar que a multa cominatória, por sua natureza, não integra o objeto da coisa julgada material, nos termos da melhor doutrina processual civil.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025